Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54725342 e 54725343, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 50322112, 50324397, 50324400, 50324404, 50324408, 50326163 e 50326166. No ID: 55309131, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MOACIR BARROS DA SILVA, MONICA VERAS GOMES, NEURACY DE ALBUQUERQUE, NICE IZABEL MARQUES DE QUEIROZ, NILSON DE CASTRO LOPES, NILTON RODRIGUES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55309131). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador